Tribunal: TJSP
Processo: 1018895-05.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Recolhimento e Tratamento de Lixo
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com pedido cumulado de repetição de indébito. Taxa de remoção de lixo. Exercícios de 2013 a 2017. Acórdão a dar provimento ao recurso para afastar a cobrança da taxa. Interposição de recurso especial. Devolução dos autos com esteio no artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil.

Taxa de remoção de lixo. Exercícios de

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com pedido cumulado de repetição de indébito. Taxa de remoção de lixo. Exercícios de 2013 a 2017. Acórdão a dar provimento ao recurso para afastar a cobrança da taxa. Interposição de recurso especial. Devolução dos autos com esteio no artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil.

Taxa de remoção de lixo. Exercícios de 2013 a 2017. Descabimento da respectiva cobrança. Serviço que beneficia toda a comunidade, não um contribuinte individualmente considerado. Inteligência dos artigos 145 da Constituição Federal e 77 e 79 do Código Tributário Nacional. Afronta à Súmula Vinculante 19 do Supremo Tribunal Federal não configurada. Julgamento do recurso alterado. Apelo provido.